Tribunal: STF
Processo: RHC 268848
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Pleito absolutório. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.  Negativa de seguimento. 
 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Alves dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.024.794/SP (evento 43).

No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau reconheceu a natureza grave da falta disciplinar imputada ao recorrente, tendo sido interrompido o lapso temporal para a progressão de regime e determinada a perda de 1/3 dos dias remidos (evento 6).

No presente recurso, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de homologação de falta grave, porquanto “com base exclusiva em relatos administrativos, sem qualquer elemento de individualização concreta da conduta, em ambiente de circulação restrita, porém compartilhada”. Alega a inexistência de lastro probatório consistente acerca do envolvimento do recorrente na prática da infração.  Argumenta desproporcionalidade da sanção disciplinar. Requer a absolvição da falta grave em questão. 

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 71).
 
É o relatório. Decido.

Extraio do ato coator (evento 43):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegou constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave por posse de substância entorpecente em estabelecimento prisional. 
2. O agravante sustenta a inexistência de provas da prática da falta disciplinar, alegando que outros detentos também frequentavam o local onde as substâncias foram encontradas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave imputada ao agravante, considerando os relatos dos agentes penitenciários e a impossibilidade de reexame da matéria fático-probatória em habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. As instâncias de origem reconheceram a prática da falta disciplinar de natureza grave com base em provas suficientes, incluindo relatos de agentes penitenciários, auto de exibição e apreensão, exame toxicológico e anexo fotográfico. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os relatos de agentes penitenciários possuem presunção relativa de veracidade e são suficientes para o reconhecimento de falta grave, dispensando a produção de outras provas. 
6. A ação de habeas corpus, por seu rito estreito, não comporta reexame de matéria fático-probatória, sendo inviável a absolvição ou desclassificação da falta grave com base em alegações de insuficiência probatória. 
7. A conduta do agravante, consistente na posse de substância entorpecente em local de acesso controlado, foi corretamente classificada como falta grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso I, da Lei n. 7.210/1984. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

O Superior Tribunal de Justiça manteve as decisões anteriores que reconheceram a infração disciplinar de natureza grave ao recorrente ao seguinte fundamento (evento 43):  

“(...)
Com efeito, extrai-se dos autos que, o Juízo da Vara de Execuções Criminais reconheceu a prática de falta disciplinar pelo agravante e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos (fls. 32/35). 
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de execução interposto pela defesa do agravante, ratificando a homologação da falta disciplinar de natureza grave, nos seguintes termos:
"Pela Comunicação de Evento 17/2024 (fls. 345/360 dos autos principais nº 0002032-40.2019.8.26.0154), na data de 26.01.2024, por volta das 09 horas, na sala de manutenção da ETE, no CDP Marcos Amilton Raysaro, de Icém/SP, o agravante mantinha na última gaveta do armário sete invólucros contendo maconha, conforme restaria apurado pericialmente, após suspeita inicial pelo aspecto esverdeado e odor próprio àquela substância. Fato reportado à Autoridade Administrativa, a qual, então, determinou a instauração do competente procedimento disciplinar. 
Respeitado o esforço argumentativo da d. Defesa, assiste razão ao Juízo “a quo”, que a falta disciplinar homologou como de natureza GRAVE. 
Materialidade e autoria cabais à luz das peças de instrução. Conduta material, cuja constatação se deu, para além das oitivas dos agentes de segurança penitenciária, por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 363 dos autos principais nº 0002032-40.2019.8.26.0154), complementado pelo anexo fotográfico (fls. 357/360 dos autos principais nº 0002032-40.2019.8.26.0154), e, ainda, do competente exame toxicológico definitivo (fls. 381/383 dos autos principais nº 0002032-40.2019.8.26.0154), no qual foi cabalmente detectada a presença do princípio ativo do THC (tetrahidrocannabinol), o que basta à confirmação do caráter proibido da substância colhida. 
Ademais, a autoria é certa. Conquanto o agravante, premido pelos seus próprios interesses no deslinde do caso, tenha refutado a propriedade das sete porções de droga, as declarações dos servidores não dão azo a dúvidas quanto à identificação dele como autor da conduta infratora. Os relatos do funcionário comunicante Kleber dos Reis Luciano (fls. 372 /373 dos autos principais nº 0002032-40.2019.8.26.0154) e do também agente de segurança penitenciária Antônio Carlos Sorreche de Freitas (fls. 374/375 dos autos principais nº 0002032-40.2019.8.26.0154) contestaram as informações registradas na comunicação de evento. Mais do que isso, dos depoimentos restou evidente que as drogas foram localizadas em meio aos pertences do sentenciado, em local (sala de manutenção) de acesso controlado, o que mitiga sobremaneira a hipótese de uma “incriminação devida”. Como se não bastasse, os dois declarantes foram específicos na sindicância, ao recapitularem que o sentenciado confessou a conduta infratora, desmentindo-o na negativa. 
Observa-se, na realidade, que apenas por ocasião de sua oitiva, o ora agravante, tendo se retratado da admissão original, afirmou que nunca teria reconhecido a propriedade da droga, o que, a meu sentir, claramente constituiu um esforço de justificar o comportamento infrator. Urge lembrar que os agentes de segurança penitenciária são inquiridos sob presunção relativa de veracidade, aqui nada se apurando que os desabonasse, expondo-se a contradição entre a prática infratora e o teor das declarações do próprio agravante, surpreendido depois de se utilizar de área estranha ao seu habitáculo celular para esconder suas drogas. 
Além disso, não se verifica, neste caso, qualquer desborde em relação às hipóteses definidas na Lei nº 7.210/1984, atendo-se a situação concreta aos lindes da estrita legalidade. Pelo contrário. Com base no artigo 52 do citado diploma legal, a posse de drogas para uso próprio constituía, à época, conduta equiparada a crime (não houve pesagem das porções por falta de balança, estimando-se o sobrepeso a 40 gramas, à vista do número de porções), seguramente o sendo à época da comunicação de evento (antes de atingido, perante o Pretório Excelso, o resultado no RE 635.659, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em sede de repercussão geral Tema 506), ademais, sem alteração do precedente para fins de execução penal, no plano disciplinar. O fato é que o artigo 52, caput, da Lei de Execuções impõe que a prática de fato previsto como crime doloso, como neste caso, acarreta a classificação do comportamento infrator como falta GRAVE, não se podendo deliberar de forma diversa neste caso, mercê de se negar vigência à norma penal válida. Constituindo flagrante desobediência ao dever de fiel cumprimento da pena pelas obrigações a ela correlatos, portanto, não haveria como se atingir o desate da desclassificação, como pugnado nas razões recursais, cabal que é a violação aos deveres estipulados na legislação federal, Lei nº 7.210/84, assim tipificados por serem eleitos pelo legislador pátrio como indispensáveis à execução penal (sem margem para discricionariedades locais, como no caso das faltas médias e leves, na repartição dada pelo artigo 24, I, e §§ 1º a 3º, da Carta Magna, no tocante a Direito Penitenciário). O agravante, nos termos em que procedeu, deu mostras de inadaptação à ordem interna, com isso se classificando o fato apurado como FALTA GRAVE, ex vi artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso I, ambos da Lei nº 7.210/1984, a se inviabilizar a catalogação da conduta como falta média ou leve. 
Em conclusão, a homologação da falta grave, assim declarada na instância basal, fica mantida, afastando-se os pleitos absolutório e desclassificatório, tais como formulados na espécie." (fls. 21/25)
Da leitura dos excertos, verifica-se que as instâncias de origem confirmaram que as drogas foram localizadas em meio aos pertences do agravante, em local (sala de manutenção) de acesso controlado, conforme o depoimento dos agentes penitenciários, que, ainda, afirmaram que o agravante confessou a conduta ilícita. 
A despeito das considerações tecidas pelo agravante, a jurisprudência desta Corte firmou orientação pela validade do reconhecimento da falta grave com base em relatos de agentes penitenciários – circunstância esta que dispensa a produção de outras provas (AgRg no HC n. 943.563/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024). 
Outrossim, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no sentido de que "[p]ara superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pelo agravante, para análise de tese de insuficiência probatória, com a consequente absolvição ou, ainda, para desclassificar a falta grave imputada para uma de natureza média ou leve, seria necessário amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus" (AgRg no HC n. 936.933/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).
(...)
Inviável, assim, no âmbito de habeas corpus, rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem, haja vista que a ação mandamental não comporta dilação probatória. 
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.”

As instâncias anteriores reconheceram a materialidade e autoria da falta grave cometida pelo paciente, valendo-se, para tanto, da prova produzida em procedimento administrativo disciplinar, especialmente do depoimento firme e coeso dos agentes penitenciários a respeito do ato de indisciplina. De acordo com a Corte local, “Materialidade e autoria cabais à luz das peças de instrução. Conduta material, cuja constatação se deu, para além das oitivas dos agentes de segurança penitenciária, por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 363 dos autos principais nº 0002032-40.2019.8.26.0154), complementado pelo anexo fotográfico (fls. 357/360 dos autos principais nº 0002032-40.2019.8.26.0154), e, ainda, do competente exame toxicológico definitivo (fls. 381/383 dos autos principais nº 0002032-40.2019.8.26.0154), no qual foi cabalmente detectada a presença do princípio ativo do THC (tetrahidrocannabinol), o que basta à confirmação do caráter proibido da substância colhida”.

Nessa mesma toada, para acolher a alegação defensiva de absolvição da falta grave, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.

Nesse contexto, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).

Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente